Tribunal: TJMT
Processo: 1009475-77.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009475-77.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICHARDSON MARCELO FREDDO - CPF: 047.352.069-90 (ADVOGADO), ADRIANO JOSE OLIMPIO DOS SANTOS - CPF: 016.305.231-00 (EMBARGADO), ROMILDO TURISMO LTDA - CNPJ: 01.457.939/0001-42 (EMBARGANTE), SILVERIO - TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.461.214/0001-16 (EMBARGANTE), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (EMBARGANTE), REINALDO DAS DORES CONCEICAO - CPF: 551.549.131-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BELGA CORRETORA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), EDSON CRIVELATTI - CPF: 669.683.999-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA – VIOLAÇÃO DA NORMA JURÍDICA (ART. 966, V, DO CPC) – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO PATRONO E INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – AR RECEBIDO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE – AFRONTA AO ART. 238 E 85,§1o DO CPC – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ROMILDO TURISMO LTDA e OUTROS, contra o acórdão proferido por esta Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, à unanimidade, julgou procedente a Ação Rescisória de no 1009475-77.2023.8.11.0000, nos seguintes termos:

“ AÇÃO RESCISÓRIA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA – VIOLAÇÃO DA NORMA JURÍDICA (ART. 966, V, DO CPC) – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO PATRONO E INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – AR RECEBIDO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE – AFRONTA AO ART. 238 E 85,§1o DO CPC – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – AÇÃO PROCEDENTE.

“Não é inepta a inicial que descreve os fatos e os fundamentos do pedido, possibilitando ao réu exercitar o direito de defesa e do contraditório.”. (STJ, AgRg no Ag 1361333, Rel. Min, Hamilton Carvalho).

A ação rescisória é o remédio processual que busca desconstituir a sentença transitada em julgado maculada de um ou mais vícios enumerados pelo art. 966 do CPC.

In casu, restou devidamente demonstrado a violação de norma jurídica (art.966, V do CPC).”

Em suas razões, de ID.187385685, o embargante aduz que o v.acórdão é contraditório, haja vista que os patronos foram devidamente intimados.

Contraminuta no ID. 188270173.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira Rocha, em parecer de ID 197235665, opinou pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que o embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Isto porque restou bem consignado no acórdão que:
“Da análise inicial dos autos, verifica-se que o autor pleiteou em 05.09.2018 a habilitação do patrono ANDRÉ LUIZ GOMES DURAN no lugar da patrona MARIA DE FÁTIMA GOMES COELHO (Id. 166360157), no entanto, a habilitação não ocorreu, sendo que as intimações foram todas encaminhadas para a Dra.Maria de Fátima Gomes Coelho, conforme documento juntado no Id. 102993066 - processo de origem.

Ademais, o AR encaminhado para o autor, fora recebido por terceiro estranho à lide, assim, entendo que a r. sentença violou norma jurídica prevista nos artigos 238 do CPC e 485,§1o do CPC.”

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim,
advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2024